Tribunal: STJ
Processo: 5000168-96.2020.8.24.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032740 - SC(2025/0329933-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHARLLES PAUL BEPPLER
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: RESTAURANTE E PIZZARIA DO SAULO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DENISE HILLESHEIN DA SILVA - SC046817
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - SC053353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 66abfda3-bf71-46d2-b0c5-b68b05b331e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032740 - SC(2025/0329933-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CHARLLES PAUL BEPPLER
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: RESTAURANTE E PIZZARIA DO SAULO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: DENISE HILLESHEIN DA SILVA - SC046817
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - SC053353
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CHARLLES PAUL BEPPLER,
contra decisão que com fundamento no
III, e IV, "a" do CPC, bem como
art. 932,
na
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta extensão,
Súmula 568/STJ,
negou-lhe provimento.
: de reintegração de posse
ajuizada por RESTAURANTE E
Ação
c/c
PIZZARIA DO SAULO LTDA.- ME, em face de CHARLLES PAUL BEPPLER, na qual
requer a reintegração na posse de bens móveis deixados no imóvel ou, na
impossibilidade, a restituição do valor correspondente, além de outras pretensões
acessórias.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença
determinar a reintegração na posse dos bens móveis descritos; ii) no caso de
Documento eletrônico VDA54406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:33
Código de Controle do Documento: b54743b0-8cf2-4237-a074-281171b19f2e

impossibilidade, condenar o requerido à restituição de R$ 39.635,00 (trinta e nove
mil seiscentos e trinta e cinco reais); iii) extinguir a reconvenção por ilegitimidade
passiva.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão
RESTAURANTE E PIZZARIA DO SAULO LTDA. - ME e negou provimento ao recurso
de apelação interposto por CHARLLES PAUL BEPPLER, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 303-304):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de reintegração de posse ajuizada pela parte autora em face da parte ré,
determinando a restituição dos bens móveis ou, na impossibilidade, o pagamento
do valor correspondente.
2. A parte ré sustenta ilegitimidade ativa da empresa autora, ausência de esbulho e
existência de acordo verbal para quitação de débitos locatícios mediante retenção
dos bens.
3. A parte autora, por sua vez, postula a conversão da obrigação em perdas e danos,
além da condenação ao pagamento de lucros cessantes, alegando prejuízos
financeiros decorrentes da retenção dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a empresa autora possui
legitimidade ativa para pleitear a reintegração dos bens; (ii) ficou demonstrado o
esbulho praticado pela parte ré; (iii) a retenção dos bens se deu por acordo válido;
(iv) a conversão da obrigação em perdas e danos seria cabível; e (v) houve efetiva
comprovação dos lucros cessantes alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legitimidade ativa da empresa autora resta configurada, pois a posse dos bens
foi demonstrada independentemente da titularidade formal da propriedade, nos
termos do
§ 2o, do Código Civil.
art. 1.210,
6. Comprovada a retenção indevida dos bens pela parte ré e a impossibilidade de
acesso da parte autora, está caracterizado o esbulho possessório, justificando a
reintegração de posse.
7. A alegação de acordo verbal para retenção dos bens em compensação de débitos
locatícios não foi comprovada por prova documental ou testemunhal idônea.
8. A conversão da obrigação em perdas e danos somente é cabível se demonstrada
a impossibilidade da restituição dos bens, o que deve ser aferido, se for o caso, na
fase de cumprimento de sentença.
9. A indenização por lucros cessantes requer prova efetiva do prejuízo alegado, não
bastando alegações genéricas. Ausente comprovação da renda cessante ou da
impossibilidade de realocação dos bens móveis para outra finalidade, inviável a
condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios.
CPC, arts. 373, 487, I; CC,
§ 2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.210,
Documento eletrônico VDA54406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:33
Código de Controle do Documento: b54743b0-8cf2-4237-a074-281171b19f2e

STJ, AgInt nos EDcl no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.770.411/RJ,
João Otávio de Noronha, j. 14.02.2023; TJSC, Apelação n. 0808802-
85.2013.8.24.0023, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 24.10.2024.
: opostos por RESTAURANTE E PIZZARIA DO
Embargos de declaração
SAULO LTDA. - ME e CHARLLES PAUL BEPPLER, foram rejeitados
: alega violação dos arts. 17, 18, 360, 361, I, 373, I, 560,
Recurso Especial
561, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e 1.210, § 2o, do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, sustenta que a
empresa autora carece de legitimidade ativa porque os bens e a locação se
vinculam à pessoa física do sócio. Aduz que é indispensável a demonstração do
exercício da posse própria sobre os bens móveis para a proteção possessória.
Argumenta que o ônus probatório da parte autora não foi observado quanto aos
requisitos da reintegração e à comprovação dos fatos constitutivos. Assevera que
houve incorreta valoração das provas ao admitir posse da pessoa jurídica com
base em documentos em nome de terceiro.
: fundamento no
III, e IV, "a" do CPC, bem
Decisão unipessoal
art. 932,
como na
conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta
Súmula 568/STJ,
extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 461):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 489
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de reintegração de posse.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
3. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
não provido.
: a parte agravante alega que a decisão monocrática incorreu
Agravo interno
em aplicação indevida da
deixou de reconhecer violação aos arts. 489, §
Súmula 7/STJ,
1o, IV, e 1.022, II, do CPC, e não considerou a divergência sobre o
do CPC, além
art. 561
de admitir valoração inadequada das provas e ilegitimidade ativa. Traz questões relativas
ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:33
Código de Controle do Documento: b54743b0-8cf2-4237-a074-281171b19f2e

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
- Da violação do
do CPC
art. 489
Inicialmente, no que tange à ausência de violação do
do CPC,
art. 489
tem-se que a decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura
do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.434.278/DF,
e
Terceira Turma, DJe de
2/5/2024;
REsp 1.923.107/SP,
16/8/2021.
- Da violação do
do CPC
art. 1.022
Outrossim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe 8/
; e AgInt
16/2/2023;
REsp 1.850.632/MT,
9/2023
no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1.655.141/MT,
6/3/2024.
Como já consignado na Decisão Unipessoal, no particular, verifica-se que
o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da [i]
legitimidade ativa e a proteção possessória, bem como ao pleito reconvencional,
de maneira que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato,
não comportavam acolhimento.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:33
Código de Controle do Documento: b54743b0-8cf2-4237-a074-281171b19f2e

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da [i]legitimidade ativa e a
proteção possessória, bem como ao pleito reconvencional, não demandaria o
reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1.041.244/RJ,
22/11/2019;
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/3/2017;
Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA54406848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/02/2026 19:20:33
Código de Controle do Documento: b54743b0-8cf2-4237-a074-281171b19f2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.740 / SC
Número Registro: 2025/0329933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001689620208240057
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHARLLES PAUL BEPPLER
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: RESTAURANTE E PIZZARIA DO SAULO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : DENISE HILLESHEIN DA SILVA - SC046817
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - SC053353
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHARLLES PAUL BEPPLER
ADVOGADO
: JALES SANTANA - SC027156
AGRAVADO
: RESTAURANTE E PIZZARIA DO SAULO LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : DENISE HILLESHEIN DA SILVA - SC046817
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - SC053353
Documento eletrônico VDA55294548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: 65b484c9-6983-420f-add5-a370783c6bc2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:36
Código de Controle do Documento: 65b484c9-6983-420f-add5-a370783c6bc2